Tribunal: TJSP
Processo: 1022570-90.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - AÇÃO PROCEDENTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022570-
90.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREIA PEREIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022570-90.2019.8.26.0003 -Voto no 47992
2
APELAÇÃO N° 1022570-90.2019.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
VOTO N° 47.992
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS
DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO
DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA -
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO

DANO
MORAL
CONFIGURADO NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO
STJ - AÇÃO PROCEDENTE APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.
A
sentença
julgou
improcedente
ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral. Revogou o benefício da justiça
gratuita concedido à autora, que foi condenada a pagar multa
por litigância de má-fé, despesas processuais e verba
honorária de R$ 2.000,00.
Apelou a vencida. Requer o restabelecimento do
benefício da justiça gratuita e o afastamento da multa por
litigância de má-fé. Alega que não foram observadas as
garantias do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa. A ré não comprovou a existência do débito que
deu
origem
à
inscrição do
seu nome
no cadastro de
inadimplentes. Não é aplicável ao caso o enunciado da Súmula
no 385 do STJ. Indenização por dano moral deve ser arbitrada
em 50 salários mínimos e os honorários de sucumbência em 20%
desse total. Juros de mora devem fluir do evento danoso e
correção monetária do arbitramento, nos termos das Súmulas no
54 e 362 do STJ. Pede reforma.
Recurso tempestivo e respondido.
É o Relatório.
O art. 4o da Lei n. 1.060/50 não colide com o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando à
parte, para obtenção do benefício da assistência judiciária,
a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário,
de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE
207.382-2/RS, 1a. T., Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 19.09.97,
in RT 748/172; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU
26.07.98; RE 205.746-1/RS, 2a. T., Rel. Min. Carlos Velloso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022570-90.2019.8.26.0003 -Voto no 47992
3
j. 26.11.96; RE 206.531-5/RS, Rel. Min. Francisco Rezek,
desp. de 16.12.96, DJU 07.02.97) e do Superior Tribunal de
Justiça (RSTJ 7/414, 57/412, 78/413, 95/446).
Assim dispõe o art. 99, § 3o, do CPC/2015.
A autora é auxiliar de serviços e juntou
documentação que corrobora declaração da necessidade do
benefício, que fica restabelecido.
Ressalte-se que a assistência por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, a
teor do art. 99, § 4o, do CPC/2015.
O julgamento antecipado tem previsão no art.
355, inciso I, do CPC/2015 e não configurou cerceamento de
defesa, por suficiente a prova documental, cabendo ao juiz,
como destinatário da prova, determinar aquelas necessárias à
instrução do processo (CPC/2015, art. 370).
Se a autora alega ser indevida a inscrição do
nome em órgão de proteção ao crédito, o ônus de provar-lhe a
legalidade é daquele que se considera credor e solicitou
registro, por não ser possível exigir do suposto devedor a
prova de fato negativo (art. 373, inciso II, do CPC/15).
Ressalte-se que os bancos são responsáveis por
lançamentos contábeis decorrentes da relação contratual com
os clientes, valendo o mesmo ao cessionário da carteira de
alegados créditos financeiros do cedente, cabendo-lhe, pois,
demonstrar a origem de todo e qualquer negócio, ônus de que
não se desincumbiu, o que enseja inclusive aplicação da regra
(Lei no 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação de
consumo (Súmula n° 297, STJ), autoriza inversão do ônus da
prova pela verossimilhança e hipossuficiência do consumidor,
requisitos aferidos com base em aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.).
Com efeito, não basta trazer certidão do
cartório de títulos e documentos especificando operação
negociada com o cedente, sem outras especificações e
documentação que permitam aferir existência do crédito e sua
legitimidade na origem, em ordem a poder justificar anotação
no cadastro (fls. 55/58).
Assim sendo, declaro a inexigibilidade dos
débitos descritos na petição inicial.
Inscrição
indevida
do
nome
em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente dessa
inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja, independe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022570-90.2019.8.26.0003 -Voto no 47992
4
prova objetiva do abalo sofrido e qualquer perquirição quanto
à
existência,
também,
de
prejuízo
patrimonial
(REsp
332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp
323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02;
AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag
175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
Outras anotações já haviam sido excluídas por
ocasião da inclusão das que estão sendo discutidas, o que
afasta a incidência da Súmula no 385 do STJ (fls. 33, 52/54).
Ao exame das peculiaridades do caso, arbitro o
valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem
inserido no máximo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça
para ressarcimento do dano moral em hipóteses similares (REsp
527.414/PB, DJ 16.02.04; REsp 511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp
480.498/MG, DJ 25.02.04; REsp 110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp
294.561/RJ, DJ 04.02.02; REsp 218.241/MA, DJ 24.09.01; REsp
232.437/SP, DJ 04.02.02; REsp 296.555/PB, DJ 20.05.02),
atualizado da intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ),
fluindo os juros de mora do evento danoso, pois o caso é de
responsabilidade extracontratual (Súmula no 54, STJ).
Julgo procedente a ação e cancelo a sanção por
litigância de má-fé. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
presente o enunciado da Súmula no 326 do STJ, a ré pagará
custas, despesas e verba honorária de 15% do total da
condenação. Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator